Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731525-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NICOMEDES DA SILVA ROCHA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Nicomedes da Silva Rocha Neto contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal consistente no indeferimento da realização do exame biopsicossocial para comprovação de deficiência no concurso público para professor de Educação Básica - História, em que “concorreu como PCD e logrou aprovação na prova objetiva e na avaliação de títulos”. O impetrante informa que a avaliação não foi realizada porque “o laudo médico apresentado tinha mais de doze meses e, diante disso, foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial”. Assevera que, na data da inscrição do certame, apresentou o mesmo atestado (então com menos de doze meses da emissão), o qual foi aceito pela banca examinadora, por preencher os requisitos previstos em edital. Por esse motivo, “como o laudo foi aceito pela banca examinadora, o impetrante acreditou fielmente que o mesmo laudo tivesse validade durante todo o concurso público, visto que o tipo de deficiência apresentada pelo candidato não é passível de modificação no prazo de doze meses”. Informa que, após a divulgação do resultado da avaliação biopsicossocial (candidato inapto), apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido pela banca examinadora. Afirma que “solicitou ao Hospital Sarah, local onde faz o seu acompanhamento, um laudo novo, contudo, não há um prazo para envio”, sendo que “o candidato não se insurge contra as etapas do concurso, mas apenas requer a garantia do seu direito em realizar a avalição biopsicossocial, visto que o laudo apresentado no momento da inscrição no concurso público estava dentro do prazo de 12 meses e deve ter validade durante todo o certame”. Sustenta que: a) “o fumus boni iuris apresenta-se fartamente demonstrado pelo impetrante, no qual está comprovada a existência do direito incontestável, líquido e certo, já que aparado por documentos, pela lei supramencionada na exordial e pelo próprio edital”; b) “inclusive, este último requisito, o edital, acaba sendo controverso, pois previa como condição de deferimento da inscrição como PCD, a apresentação de laudo médico emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, e, no momento da realização da avaliação biopsicossocial para comprovar a deficiência declarada, exige um novo laudo, sem levar em consideração aquele que havia sido apresentado anteriormente”; c) “por sua vez, o periculum in mora é fato indiscutível, uma vez que, mesmo o candidato tendo sido aprovado para o cargo de professor da educação básica, foi considerado inapto a assumir a função por não ter apresentando um laudo recente comprovando a sua deficiência que é de nascença"; d) “isso acaba atrasando, por conseguinte, todo o seu desenvolvimento profissional e até mesmo a posse em definitivo do exercício no cargo público que almeja, tendo em vista que o candidato foi considerado, injustamente, inapto na avaliação psicossocial, impossibilitado de prosseguir nas demais etapas do certame”; e) ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. Postula liminarmente seja determinada a realização da avaliação biopsicossocial do candidato com o mesmo laudo apresentado no momento da inscrição no certame. No mérito, requer a concessão da ordem, “declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que tornou o impetrante inapto para o prosseguimento nas demais etapas do certame, para que o mesmo possa realizar a avaliação biopsicossocial do Concurso Público para admissão ao Cargo de Professor da Educação Básica – História, com a apresentação do mesmo laudo apresentado no momento da inscrição”. O impetrante pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, com amparo na declaração de hipossuficiência de id 49611879. É o breve relato. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, diante da existência de documentos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse (id 49611889, p.1), intime-se a parte agravante para comprovar a atual situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extratos de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator